Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de petição apresentada pelo agravante, que advoga em causa própria, requerendo [...] a redisponibilização no presente feito do vídeo de sustentação oral do presente Advogado, juntado antes do início da 5a Sessão Ordinária Virtual desta Turma, para fins sustentação oral na 6a Sessão Ordinária Presencial desta Turma, conforme a Portaria GPR 1625/2023 [...] (IDs 56415335 e 57046328). A Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às Sessões Virtuais no Processo Judicial Eletrônico - PJe – alterada pela Portaria GPR 1.625 de 29 de junho de 2023 – prevê que os arquivos com as respectivas sustentações orais serão automaticamente excluídos do processo assim que o julgamento for concluído (art. 3o, § 5o). O agravante, no entanto, pode tentar consultar o referido arquivo nos vídeos explicativos disponibilizados no link https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje/parceiros-conveniados, notadamente no item 42. Ocorre que, pelo que se depreende das petições supracitadas, a intenção do agravante é utilizar a sustentação oral efetuada na 5a Sessão Ordinária Virtual na 6a Sessão Ordinária Presencial, ambas da 2a Turma Cível. No entanto, esse reaproveitamento não encontra amparo legal. Além do mais, consoante consta na petição inicial ID origem 43177833, o agravante mora em Taguatinga/DF, situação que não lhe autoriza a realizar a sustentação oral por meio de videoconferência, na forma do art. 937, § 4o, do CPC. Intime-se o agravante com urgência. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator